Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-86.2021.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001115-86.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS TADEU NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 054.010.534-10 (RECORRENTE), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.452.714/0001-88 (RECORRIDO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TESE AUTORAL – DOCUMENTAÇÃO E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE INDICAM CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO PELA PARTE AUTORA – ADVERTÊNCIA DESTACADA ACIMA DA ASSINATURA DA PARTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – EVENTUAL DESISTÊNCIA QUE DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS ESPECÍFICAS DA LEI DE CONSÓRCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

1.
Não há que se falar em indução a erro no caso em que todos os documentos assinados pela autora esclareciam que se tratava de adesão a grupo de consórcio, sem promessa de disponibilização imediata de valores, inclusive com advertência logo acima da assinatura da aderente. Autora que, ademais, confirma o conhecimento a respeito da natureza consorcial, em gravação telefônica apresentada pela administradora do grupo.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida,
COOPERATIVA MISTA ROMA
, contra a sentença que jugou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
in verbis
:

“Diante do exposto, opino pela procedência dos pedidos formulados pela parte autora na inicial, para rescindir o contrato de consórcio realizado e condenar as requeridas a restituírem o valor pago pelo requerente no valor de R$ 1.900,00 (mil novecentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o desembolso. Condeno as Rés ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença nos termos da súmula 362 do STJ e juros de mora desde o evento danoso – Sumula 54 STJ.”

A recorrente defende que não houve vício de consentimento ou falha durante as tratativas contratuais. Afirma que jamais foi prometida a contemplação imediata, o que seria comprovado pelo próprio contrato pactuado entre as partes, que contém a advertência de que não havia garantia de data da contemplação. Defende que o autor não apresentou qualquer prova apta a sustentar as imputações.

Em contrarrazões a parte requerente requereu pela improcedência do recurso inominado, mantendo a sentença do juízo
a quo
na integra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023